Tribunal: TJMT
Processo: 0009227-70.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009227-70.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NEEMIAS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 003.650.042-94 (EMBARGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIOS NÃO VERIFICADOS- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível n. 0009227-70.2017.811.0055.

Sustenta a ocorrência de omissão no
decisum
recorrido ao deixar de apreciar a questão suscitada no sentido de que não houve dolo, fraude ou culpa grave, os quais tenham acarretado o suposto excesso de prisão.

Assevera que houve omissão também quanto a alegação de que o Embargante não comprovou a ocorrência dos danos, sendo certo ainda que o valor arbitrado se revela excessivo.

Requer ao final, o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes para reconhecer a improcedência do pedido, prequestionando a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Em resposta o Embargado pugna pela rejeição do recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência de quaisquer dos vícios elencados pelo Embargante, uma vez que todos os pontos controversos do recurso foram analisados, levando ao provimento do recurso com a reforma da sentença recorrida.

A questão acerca do excesso de prazo da prisão foi devidamente esclarecida, ficando consignado expressamente que este decorreu diretamente da demora na conclusão da ação penal e, por esse motivo, o Embargado não poderia ser penalizado pela mora judiciária.

De igual forma, o dano se deu justamente pelo excesso de prazo em que o Recorrido ficou encarcerado aguardando ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Desse modo, o que se observa, é o mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Assim, ainda que o recurso tenha a pretensão de conferir efeito infringente ao julgado se faz necessário a presença de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, a lição esclarecedora do professor Nelson Nery Júnior,
verbis
:

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. Em outras palavras, o embargante, não pode deduzir, com o pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é de reforma da decisão embargada.
A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
. (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 946). (Grifei)

Outrossim, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020